Tribunal: TJPA
Processo: 0842124-07.2019.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2025-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0842124-07.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

AGRAVADO: ANABELA DO NASCIMENTO MORAES

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1089 DO STF.
DISTINGHISH
NÃO COMPROVADO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1.
O recurso
. Agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a negativa de seguimento de recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, do CPC pelo óbice do Tese 1089 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a criação da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar por lei municipal é suficiente para afastar a alegada inconstitucionalidade;

(ii) estabelecer se a controvérsia apresentada demanda análise de legislação infraconstitucional, afastando a competência do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A análise do caso demanda incursão na legislação infraconstitucional e no conjunto fático-probatório, inviabilizando a admissibilidade do recurso extraordinário, conforme o Tema 1089 do STF.

4. A edição da Lei Municipal nº 7.781/95, que institui a gratificação discutida, caracteriza previsão legal suficiente para afastar alegações de inconstitucionalidade.

5. A jurisprudência consolidada do STF aponta que questões relativas à definição de gratificações a servidores públicos são de natureza infraconstitucional, não configurando ofensa direta à Constituição Federal.

6. Assim, não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão de negativa de seguimento de recurso extraordinário, fundada na alínea
a
do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tendo o Supremo
Tribunal Federal fixado que os pleitos envolvendo discussões acerca de gratificações e vantagens de servidores públicos exigiria a incursão na legislação local e infraconstitucional, como no caso, além de não apresentar repercussão geral, em conformidade com tese firmada no julgamento do RE n.º 1223164/RG (Tema 1089/STF).

7. A parte agravante também não se desincumbiu de comprovar o
distinguish
entre o caso concreto e o firmado na tese, confirmando a correção da aplicação da referida tese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno em recurso extraordinário conhecido, mas improvido. Tese de julgamento:
“correta a aplicação da Tese 1089 da repercussão geral ao caso uma vez que a pretensão da agravante esbarraria em análise da questão sob prisma de legislação infraconstitucional, o que já teve a repercussão geral afastada pelo Supremo Tribunal Federal, aquando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1223164, paradigma do Tema 1089/RG-STF.”

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X, e 169, § 1º; CPC/2015, arts. 1.030, I, "a", e 1.021, § 4º; Lei Municipal nº 7.781/95.

Jurisprudência relevante citada:

STF: (RE 1223164 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 29-07-2020 PUBLIC 30-07-2020); (ARE 1516963 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/
n DIVULG
12-11-
2024 PUBLIC
13-11-2024)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

a
cordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
4ª Sessão Ordinária Virtual
do Tribunal Pleno (29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2025)
e em votação unânime,
negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator,
Desembargador

Vice-Presidente Roberto Gonçalves de Moura. Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
. Julgamento presidido pela
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

RELATÓRIO

No agravo interno em recurso extraordinário (ID 21548054) o agravante insurgiu-se contra
decisão (ID
20069596
)
que, quanto à alegação de violação aos artigos 37, X, e 169, § 1º, da Constituição Federal, negou seguimento a recurso extraordinário, fundada na alínea
a
do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Neste ponto foi aplicada tese fixada no recurso extraordinário n.º
1223164
/
SP
(Tema
1089
), dada a reconhecida ausência de repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.

A parte agravante sustentou, em síntese,
que a mencionada tese não se aplica ao seu caso
,
uma vez que não há controvérsia relativa à definição da
natureza jurídica da gratificação HPS, mas sim a inconstitucionalidade de sua criação por meio de Decreto e não por lei de iniciativa do chefe do poder executivo.

Neste sentido, alegou que
a Lei Municipal nº 7.781/95 não pode ser considerada para o fim almejado
,
pois eivada de nulidades, e que
a
concessão de vantagem por meio de decisão judicial representaria verdadeira interferência do poder nas funções típicas do legislativo, o que não pode ser admitido em respeito ao princípio da separação dos poderes.

Finalizou
,
requerendo o provimento integral do presente agravo e a
remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal
.

A parte agravada apresentou as contrarrazões (ID
22147835
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparado, e por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Pois bem.

Pela leitura atenta
à
razões expostas, aponto que não assiste razão ao agravante, vez que sua pretensão demandaria incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o requisito da repercussão geral necessários aos recursos extraordinários, tal como dispõe a tese do Tema
1089
,
firmada no
RE 1223164 RG
utilizada para negar seguimento ao recurso extraordinário então submetido pela parte.

Isto porque a
matéria debatida foi dirimida pela 1ª Turma de Direito Público
da seguinte forma:

“
inicialmente o abono HPS foi instituído pelo Decreto nº 26.184/1993 que, nos termos do seu artigo 1º, parágrafo único, corresponderia a 100% do valor da remuneração, necessitando de lei específica por se tratar de remuneração de servidores.

Ocorre que, em 29.12.1995, foi publicada a Lei Municipal nº 7.781/1995, que assim dispõe:

“Art. 1º. Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido aos funcionários de área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Art. 2º. O custeio das despesas com a gratificação instituída nesta Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse da verba destacada pela Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento).

Art. 3º. Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, serão de competência do Chefe do Executivo Municipal, que fica
autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.5º. Revogam-se as disposições em contrário.”

Desta feita, entendo que eventual alegação de violação constitucional foi suprimida com a edição e entrada em vigor da referida lei municipal estabelecendo a gratificação requerida.

Assim, resta evidente que a gratificação foi prevista em lei específica, conforme o artigo 1º que dispõe expressamente que ficava instituída a gratificação de atendimento ambulatorial hospitalar concedida aos funcionários da área da saúde lotados no Hospital Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém. (acórdão ID 18359962).

Desta forma, entendo que as alegações vertidas pelo agravante em recurso extraordinário sob o fundamento de violação
aos artigos 37, X, e 169, § 1º, da Constituição Federal
, redundariam em revisitar a aplicação de normas infraconstitucionais aos fatos e provas da questão, tal como foi identificado na decisão
que negou seguimento ao recurso extraordinário
de ID
20069596
.

Dito isto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ela ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona no sentido de
considerar que
a discussão em
pleitos envolvendo
gratificações e vantagens de servidores públicos exigiria
a incursão na legislação local e infraconstitucional, atraindo a incidência da súmula 280, do STF, além de
revela
r
ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária.

Tal entendimento foi fixado no julgamento do RE n.º
1223164
/RG (tema
1089
/STF), que recebeu a seguinte tese:

“É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição da natureza jurídica de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas.”

Nesse sentido, o seguinte julgado:

Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público Municipal. Gratificação por Aperfeiçoamento Profissional. Lei Municipal nº 568/2005. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento
a
recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso
extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4.
Para
dissentir
do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF.
Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(ARE 1516963 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/
n DIVULG
12-11-
2024 PUBLIC
13-11-2024)

Tudo somado,
voto pelo
des
provimento do agravo interno em recurso extraordinário
.

É como voto.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

Belém, 06/02/2025